Tribunal: TJES
Processo: 0005951-10.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005951-10.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAYLAN ANGELO PEREIRA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. O STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios suficientes de autoria, que, no caso, estão consubstanciados nos relatórios de investigação, boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais, e prova oral produzida. Precedente.

2. É possível a pronúncia dos réus com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, uma vez que a vítima faleceu no curso processo, todavia, na fase inquisitorial, apontou os acusados, como os autores do crime.

3. Quanto as

qualificadoras
,
existem elementos suficientes, apontando que os réus praticaram o crime, em tese, por motivo fútil, diante da negativa da vítima em alugar seu imóvel, e se utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica de agentes, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar a sua incidência ou não.

4. Em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), por se tratar de delito conexo, a sua análise também deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

5. Recurso ministerial provido, para pronunciar os réus.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005951-10.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAYLAN ANGELO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: FABIANA SANTOS DA COSTA - ES22682

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a sentença de fls. 151/153, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que impronunciou os réus GEANDERSON ALMIR AFONSO TURIAL e RAYLAN ÂNGELO PEREIRA, por não visualizar indícios de autoria da prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Em razões recursais (fls. 164/169, o Ministério Público Estadual aduz que existem indícios suficientes de autoria.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que no dia 14/02/2015, os réus GEANDERSON e RAYLAN, corrompendo o menor I.L.B., e com este agindo, de forma livre e consciente, utilizando-se de arma de fogo, com vontade de matar, desferiram vários disparos contra a vítima SERGIO PEREIRA, causando-lhe lesões, porém, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o ofendido resistiu aos ferimentos.

Descreve ainda a denúncia, que restou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, pois a vítima se negou a alugar seu imóvel para os réus, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados agiram de surpresa, além de estarem armados e em maior número.

De início, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Reg. no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No caso, tenho que o recurso ministerial merece prosperar.

Isto porque, a materialidade está estampada no boletim unificado (fls. 08/09), no laudo de exame de lesões corporais (fls. 13) e no relatório investigativo (fls. 14/15).

Estão presentes, ademais, indícios de autoria, destacando-se, na esfera policial, as declarações de vítima SERGIO PEREIRA (fls. 10), onde apontou que os réus GEANDERSON RAYLAN, e o menor I.L.B., foram os autores dos disparos de arma de fogo, que lhe atingiram.

Destaco ainda, que a vítima faleceu no curso do processo, portanto, não prestou depoimento em Juízo, de modo que a sua declaração, na fase policial, assume a natureza de prova irrepetível.

Por sua vez, a testemunha DANIEL ROSA DA SILVA (fls. 106), quando ouvida em Juízo, relatou que a vítima, antes de falecer, comentou que viu três rapazes, na ocasião dos fatos.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, merecendo registro que é possível a pronúncia dos réus, com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, uma vez que a vítima faleceu no curso processo, todavia, na fase inquisitorial, apontou os acusados, como os autores do crime.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.306.766/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Quanto as

qualificadoras
,
verifico que existem elementos suficientes, apontando que os réus praticaram o crime, em tese, por motivo fútil, diante da negativa da vítima em alugar seu imóvel, e se utilizando recurso que dificultou a sua defesa, dada a superioridade numérica de agentes, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar a sua incidência ou não.

Em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), por se tratar de delito conexo, a sua análise também deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Desta forma, tenho que a pronúncia dos réus é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial (id 5492530),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para pronunciar os acusados GEANDERSON ALMIR AFONSO TURIAL e RAYLAN ÂNGELO PEREIRA, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.